Tribunal: TJPA
Processo: 0802995-67.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802995-67.2023.8.14.0070

APELANTE: DENISON RIBEIRO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802995-67.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DENISON RIBEIRO CORDEIRO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO, MAS A PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA (15,84G) TORNA O AUMENTO APLICADO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, aplicando a pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante do crime de falsa identidade, com base no princípio da autodefesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal, por considerá-la desproporcional, e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais a serem dirimidas são: a) se a conduta de atribuir-se nome falso perante autoridade policial, para ocultar a condição de foragido, configura o crime do art. 307 do CP ou se é abarcada pelo direito à autodefesa; e b) se a exasperação da pena-base do crime de tráfico, fundamentada na natureza da droga (cocaína), mostra-se proporcional diante da pequena quantidade apreendida, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação pelo crime de falsa identidade deve ser mantida. O direito à não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) assegura ao acusado o direito de permanecer em silêncio, mas não o de praticar ativamente um novo delito para se esquivar da aplicação da lei. A conduta de mentir sobre a própria identidade para ocultar antecedentes ou a condição de foragido é típica, conforme entendimento pacificado na
Súmula 522 do STJ
.

5. A dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, contudo, merece reparo. A sentença elevou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a natureza da droga (cocaína). Embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 preveja tal circunstância como preponderante, o aumento se revela desproporcional quando confrontado com a
pequena quantidade de entorpecente apreendido (15,84 gramas)
, reconhecida na própria sentença. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, em casos de pequena quantidade, a pena-base deve se aproximar do mínimo legal, ainda que se trate de droga de maior nocividade.

6. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por ser a apelação a via processual inadequada para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
parcialmente conhecido
e, na parte conhecida,
parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, reduzindo a pena definitiva, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de falsa identidade e o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, art. 307; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 522/STJ; TJ-PR 00058913820248160196; STJ - AgRg no AREsp: 2450066 PR; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENISON RIBEIRO CORDEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (Id. 27776611), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

Narra a denúncia (Id. 27776585), em síntese, que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 20h30, na Travessa Benedito Sena dos Passos, em Abaetetuba/PA, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares enquanto transportava, em uma bicicleta,
37 (trinta e sete) trouxinhas de cocaína
, pesando 15,84 gramas, além da quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em espécie. Consta que, ao ser abordado, o acusado se identificou falsamente como "Jonathan dos Santos Ribeiro", sendo sua real identidade descoberta na delegacia, onde também se constatou que ele era foragido do sistema prisional.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena para o crime de tráfico de drogas em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e para o crime de falsa identidade em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, estabelecendo o regime inicial
fechado
e negando o direito de recorrer em liberdade.

A defesa, em suas razões recursais (Id. 27776629), pugna pela reforma do julgado. Sustenta, em suma: a) a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e aplicação do princípio da autodefesa (
nemo tenetur se detegere
); b) subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal, por desproporcionalidade no aumento referente à natureza da droga frente à pequena quantidade apreendida; c) a concessão do direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (Id. 27776635), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 28384991), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, apenas para readequar a pena-base do crime de tráfico, por entender que a pequena quantidade de droga não justifica a manutenção da pena inicial tão acima do mínimo legal.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. DAS TESES RECURSAIS

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação na atipicidade do crime de falsa identidade, na desproporcionalidade da pena-base do tráfico de drogas e no direito de recorrer em liberdade. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1. Do Crime de Falsa Identidade (Art. 307 do CP)

A tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta não merece prosperar. A defesa alega que o apelante, ao se identificar com nome falso, agiu em exercício do direito de autodefesa, protegido pelo princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica e consolidada no sentido de que o direito de não produzir prova contra si mesmo não constitui um salvo-conduto para a prática de novos crimes. A conduta de atribuir-se identidade falsa perante autoridade policial, com o fim de obter vantagem em proveito próprio – no caso, ocultar a condição de foragido e eximir-se da responsabilidade penal –, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo (Id. 27776601) são claros e consistentes ao afirmar que o apelante, no momento da abordagem, apresentou-se com o nome de "Jonathan dos Santos Ribeiro", e que sua verdadeira identidade só foi descoberta na delegacia, confirmando o que já havia sido registrado no auto de prisão em flagrante (Id. 27776564). O próprio réu, em seu interrogatório policial, admitiu ter mentido sobre o nome por medo e por estar evadido do sistema prisional.

A matéria, aliás, encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 522 do STJ:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Nessa mesma linha, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais reafirma a tipicidade da conduta, tratando-a como crime formal, que se consuma com a simples atribuição do nome falso, independentemente da obtenção da vantagem pretendida ou da descoberta posterior da farsa.

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)
3. A conduta de atribuir-se falsa identidade é típica, mesmo em situação de alegada autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ. 4. O Réu agiu dolosamente ao se identificar como outra pessoa para evitar a aplicação da lei penal. (...) 6. O crime de falsa identidade é formal e se consuma independentemente do sucesso na obtenção da vantagem pretendida.
(TJ-PR 00058913820248160196 Curitiba, Relator: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 13/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, estando a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade devidamente comprovadas e sendo a conduta típica, afasto a tese absolutória e mantenho a condenação nos termos da sentença.

2.2. Da Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa. O juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a
natureza da droga (cocaína)
, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

É certo que a natureza do entorpecente é circunstância preponderante e que a cocaína possui elevado poder destrutivo, justificando uma maior reprovabilidade da conduta. Contudo, a mesma legislação determina que a
quantidade
da droga também seja sopesada. No caso concreto, foram apreendidas
15,84 gramas de cocaína
, quantidade que a própria magistrada considerou "pequena".

Assim, a exasperação da pena-base em 1/5 (um quinto) sobre o mínimo legal, com base exclusivamente na natureza da droga, mostra-se desproporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que de natureza nociva, não é suficiente, por si só, para denotar maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar um aumento expressivo da pena-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. (...) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...) 2. A instância ordinária, atenta às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (17g de crack e 92g de maconha) para elevar a pena-base da recorrente em um ano.
Ocorre que o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.
3. Agravo regimental improvido.
Concessão de habeas corpus de ofício para fixar a pena base no mínimo legal com o consequente redimensionamento da pena.
(STJ - AgRg no AREsp: 2450066 PR 2023/0315838-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – destaquei.

Embora o julgado acima tenha conduzido a pena ao mínimo, entendo que a natureza da cocaína justifica, sim, uma elevação, porém mais branda. Desse modo, considero mais razoável e proporcional exasperar a pena-base em 06 (seis) meses, fixando-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação proporcional entre a agravante da reincidência (multirreincidência específica) e a atenuante da confissão, com preponderância da primeira, elevando a pena em 1/4, conforme bem fundamentado na sentença e em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema 585). A pena intermediária fica, portanto, em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

2.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento.

A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação, em parte,
e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço
do pedido para recorrer em liberdade.

2.4. Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, ressalto que toda a matéria devolvida a esta Corte foi devidamente analisada, de forma explícita ou implícita, não havendo violação a qualquer dispositivo constitucional ou legal. Cumpre-se, assim, o requisito para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação pelo crime de falsa identidade e ao regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026